Tribunal: TJMT
Processo: 1031769-17.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031769-17.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALMIR ARAUJO JUNIOR - CPF: 043.001.161-05 (EMBARGANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), CASSIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 029.525.361-47 (EMBARGANTE), JOHN LENNON DE SOUZA FERNANDES - CPF: 035.527.841-36 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 040.620.391-17 (EMBARGANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), THIAGO SOUZA FERREIRA - CPF: 030.669.381-07 (EMBARGANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), WEIBER KELVER DA SILVA FELISBERTO - CPF: 047.914.721-36 (EMBARGANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO RAFACHO SANTOS - CPF: 687.748.266-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 882.951.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ROSA AMELIA DA SILVA - CPF: 931.481.271-53 (ASSISTENTE), WALISSON FELIPE DOS SANTOS ELIAS - CPF: 056.902.091-39 (ASSISTENTE), JESSICA RENATA SANTOS ELIAS - CPF: 057.065.461-00 (ASSISTENTE), GRACIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 568.198.201-78 (ASSISTENTE), MARILUCE RODRIGUES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOHN LENNON DE SOUZA FERNANDES - CPF: 035.527.841-36 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SOUZA FERREIRA - CPF: 030.669.381-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR ARAUJO JUNIOR - CPF: 043.001.161-05 (EMBARGADO), CASSIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 029.525.361-47 (EMBARGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), JOHN LENNON DE SOUZA FERNANDES - CPF: 035.527.841-36 (EMBARGADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), MARCOS VINICIO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 040.620.391-17 (EMBARGADO), THIAGO SOUZA FERREIRA - CPF: 030.669.381-07 (EMBARGADO), WEIBER KELVER DA SILVA FELISBERTO - CPF: 047.914.721-36 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal. Embargos de declaração
em apelação criminal
.
Omissão
.
Rediscussão
de
matéria.
Embargos
rejeitados
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, mantendo a condenação do embargante à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alega omissão no julgado quanto à análise da tese de violação ao princípio da individualização da pena e ao indeferimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação específica do afastamento da causa de
diminuição da pena do tráfico privilegiado em relação ao embargante.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese defensiva, apresentando fundamentação concreta e individualizada para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado quanto ao embargante.

4.
A decisão colegiada destaca elementos fáticos e probatórios que demonstram a inserção do embargante em organização criminosa, a utilização de seu estabelecimento comercial para a mercancia de entorpecentes, e a existência de vínculo com o Comando Vermelho.

5.
Não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo o inconformismo da parte mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

6.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais da decisão.

IV. Dispositivo

7
. Embargos
de declaração
rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 68; CPP, art. 619; Lei 11.343/06, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED
1001189-73.2021.8.11.0035
, Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j.
26/06/2025
. TJMT, ED 1009359-33.2021.8.11.0003, Rondon
Bassil

Dower
Filho, J. em 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração

opostos
contra
o acórdão

proferid
o por esta Terceira Câmara Criminal
n
a Apelação Criminal

n.
1031769-17.2023.8.11.0003
, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação d
a
embargante por
tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime fechado
.

Nas razões recursais
, a defesa opõe embargos de declaração com pedido de efeito modificativo e prequestionamento, sustentando omissão no acórdão embargado quanto à tese de violação ao princípio da individualização da pena, prevista no art. 68 do Código Penal e art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Alega que a sentença de primeiro grau aplicou fundamento genérico para afastar a causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei de Drogas a todos os réus, sem individualizar a análise.

Argumenta que o voto condutor do acórdão embargado utilizou fundamentos distintos dos adotados na sentença para negar o benefício do tráfico privilegiado, especialmente com base em suposta vinculação do embargante à organização criminosa Comando Vermelho, fato não reconhecido pela juíza sentenciante (
Id
293877390).

Em contrarrazões, a PGJ manifestou-se pela rejeição dos embargos (Id
295647363
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Dessume-se dos autos que a Defesa
de Thiago
interpôs recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT
.

Esta
Terceira Câmara Criminal,

julgou
, à unanimidade,
pelo não provimento do recurso no dia
12
de
junho
de 2025
, nos termos da seguinte ementa:

Ementa
:Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráficos de drogas. Associação ao tráfico. Dosimetria de pena. Nulidades processuais. Preliminares afastadas. Autoria e materialidade comprovadas. Prova testemunha policial idônea. Recursos defensivos desprovidos. Recurso ministerial improvido.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelas defesas de cinco réus condenados por tráfico de drogas e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de sentença da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida com base nos
arts
. 33 e 35 da Lei 11.343/06, absolvendo os réus da imputação por associação para o tráfico.

II. Questão em discussão

2. As questões suscitadas consistem em: (i) reconhecimento de nulidades processuais (elementos informativos ocultos, ação controlada sem autorização judicial, reconhecimento fotográfico irregular e cerceamento de defesa por não participação em audiência); (
ii
) reavaliação da autoria e materialidade quanto ao tráfico de drogas; (
iii
) incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; (
iv
) provimento de recurso ministerial para condenação de todos os réus por associação para o tráfico e, no caso de John Lennon, também por tráfico.

III. Razões de decidir

3. As nulidades foram devidamente afastadas diante da inexistência de prejuízo concreto e da suficiência das garantias do contraditório.

4. Restou comprovada a prática do tráfico pelos réus, mediante apreensão de entorpecentes, provas técnicas e
testemunhais que evidenciam a atuação consciente na comercialização de drogas.

5. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado diante da demonstração de dedicação às atividades criminosas, revelada por provas materiais, confissões e depoimentos harmônicos.

6. Insubsistentes os elementos para condenação por associação para o tráfico, por ausência de provas sobre vínculo estável e permanente entre os acusados.

7. Correta dosimetria das penas, proporcional à natureza e quantidade das drogas apreendidas, bem como ao grau de envolvimento de cada réu.

IV. Dispositivo.

8. Recursos de apelação criminal desprovidos. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP,
arts
. 185, 226, 563; CP, art. 61, I e art. 91, II, “b”; Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 35; Lei 9.807/99; Res. CNJ n. 484/2022.

Jurisprudência relevante citada:STJ, HC 598.886/SC; RHC 206.846/SP;
AgRg
no
AREsp
2.637.920/SP; TJMT, Enunciado n. 07 das Câmaras Criminais Reunidas; Enunciado n. 39.

O embargante Thiago alega
existir
omissão no acórdão quanto à fundamentação do afastamento do tráfico privilegiado, sustentando
violação ao princípio da individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal e no inciso XLVI do artigo 5o da Constituição Federal.

Todavia, com a detida análise d
as alegações trazidas e do acórdão embargado
, verifico que a pretensão defensiva
não merece
acolhimento
.

Ao contrário do alegado pelo embargante, inexiste omissão no julgado embargado. O acórdão apreciou de forma expressa e fundamentada a questão do tráfico privilegiado em relação a todos os apelantes, inclusive ao embargante Thiago.

Conforme consta do acórdão, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em relação ao embargante foi baseado em fundamentação específica e robusta, demonstrando sua inserção na rede criminosa através da conveniência "Ponto Grau", utilizada como ponto de venda de entorpecentes.

O julgado destacou que a testemunha
Iurg
Vitor Toledo Lima Rosa, investigador de polícia, confirmou que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no estabelecimento foram localizadas substâncias entorpecentes, principalmente cocaína, dinheiro em espécie no valor de R$ 11.555,00, balança de precisão, um canivete com resquícios de droga, materiais de embalagem e diversas caixas de cigarros contrabandeados.

A droga estava em local de fácil acesso, em uma bancada na área dos fundos do imóvel, demonstrando que o local era efetivamente utilizado para a mercancia de entorpecentes.

Além disso, o acórdão registrou que tanto Marcos quanto Thiago têm vínculos com o Comando Vermelho, sendo este último proprietário de um local frequentado por membros da facção, onde se comercializavam itens típicos de domínio da organização criminosa, como cigarros contrabandeados e drogas.

O policial
Hernany
Oliveira Campos relatou que, conforme reiteradas investigações, apenas comerciantes associados à organização Comando Vermelho estariam autorizados a comercializar cigarros contrabandeados, confirmando a inserção de Thiago na estrutura da facção criminosa.

Por fim, o acórdão considerou inverossímil a alegação de desconhecimento das atividades do funcionário, considerando que a droga estava em área comum do estabelecimento, de fácil acesso, juntamente com grande
quantia em dinheiro
e apetrechos típicos do tráfico.

Nesse contexto, ao contrário do alegado pelas defesas, o acórdão demonstrou haver robusto conjunto probatório indicando que os apelantes se dedicavam às atividades criminosas, havendo demonstração concreta de que os três apelantes se dedicavam às atividades criminosas de forma organizada e com divisão de tarefas: Almir atuava no armazenamento e distribuição, Cassiano no transporte e Thiago disponibilizava ponto de venda através de sua conveniência.

Dessa forma, inexiste a omissão alegada, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa ao afastamento do tráfico privilegiado, apresentando fundamentação específica e individualizada para cada apelante, incluindo o embargante.

Na realidade, o que se verifica é que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável e busca, através dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado.

O embargante pretende que seja revista a fundamentação utilizada pela magistrada singular para afastar o tráfico privilegiado, alegando que esta teria sido genérica.

Contudo, como demonstrado acima, o acórdão embargado analisou especificamente a situação do embargante e apresentou fundamentação concreta para o afastamento da minorante.

A alegação de que a magistrada de primeiro grau teria
“
replicado a todos os Réus a fundamentação para não aplicação da causa de diminuição de pena
”
não encontra respaldo quando confrontada com a análise individualizada realizada pelo acórdão em relação a cada apelante.

É importante destacar que os embargos de declaração possuem finalidade específica, voltada exclusivamente para sanar vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, quais sejam: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

I
mpende consignar que
os embargos de declaração têm estrito cabimento nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP. Também são cabíveis para a correção de eventual erro material, conforme entendimento consolidado pela doutrina e pela jurisprudência pátria, sendo excepcionalmente possível a modificação da decisão.

Nesse contexto,
não verifico a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Frise-se que os embargos de declaração também não são cabíveis para
rediscussão de matéria
, conforme precedente deste Tribunal:

O mero inconformismo da parte com a decisão proferida não justifica a oposição deembargosdedeclaração, tampouco autoriza sua utilização pararediscussãodo mérito.

(N.U 1001189-73.2021.8.11.0035,
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025)

Nesse contexto, ressalto que
o recurso de embargos de declaração possui finalidade específica e
não pode
ser
acolhido quando pretende a modificação, anulação ou referenda da decisão embargada
.

Assim sendo
, a pretensão defensiva mostrou-se incompatível com as hipóteses pré-estabelecidas no art. 619 do CPP, notadamente porque os
aclaratórios

não se presta
m
para
inovação recursal, tampouco para
rediscutir matéria já debatida, em nítido intento de
alterar o resultado d
a decisão embargada
, sem que exista, realmente, qualquer vício a ser sanado.

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
, observa-se que os dispositivos legais invocados pela Defesa foram devidamente considerados e integrados à fundamentação. Ressalte-se, contudo, que não se exige do magistrado a análise minuciosa de todos os argumentos e normas indicados como violados, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram sua convicção
:

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está restrito às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, razão pela qual a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão implicam em desprovimento do recurso, que não se presta à rediscussão de matéria já julgada, ainda que oposto com o objetivo de prequestionamento.

(N.U 1009359-33.2021.8.11.0003, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024)

Pelo exposto,

REJEITO

o
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025